Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-92.2022.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000092-92.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVAN BRASILEIRO RIOS - CPF: 274.387.321-34 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), S P R COMERICO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 15.077.111/0001-73 (RECORRIDO), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. PRELIMINAR AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO INSTRUÍDO COM AS PROVAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO. FORNECEDOR NÃO OPORTUNIZADO A REALIZAR O CONSERTO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO OCULTO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO. VISTORIA PRÉVIA QUE COMPETIA AO ADQUIRENT
E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
É dispensável a produção de prova pericial quando o seu resultado não influenciar no resultad
o do julgado, por consequência, inexiste complexidade e o Juizado Especial é competente para processar a julgar a lide.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
que
te
nha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021). Quando a
matéria

controvertida
é
unicamente
de
direito

ou
se
todos

os

fatos

já

estão

comprovados

por

meio
de
documento
, o
mérito

pode
ser
julgado
pela
segunda

instância
.

3.
Os

produtos
e
serviços

dev
em
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
.

Não

havendo

evidências
da
existência
de
vício

redibitór io à época da celebração do negócio
entre as partes e
não

sendo

oportunizada
,
ao

vendedor
, a
possível

análise
do
suposto

vício

alegado
e
seu

respectivo

conserto
,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
para
afastar

a

incompe
tência
dos
Juizados

Especiais
e
julgar

improcedente
a
ação
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000092-92.2022.8.11.0038

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GERVAN B
RASILEIRO RIOS

Recorrido
:
S P R COMERICO DE CAMINHOES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GERVAN BRASILEIRO RIOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de RODRIGUES DOS REIS & PEREIRA DOS REIS LTDA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
extinguiu
o
fei
to
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
incompetência
dos
Juizados

Especiais
pela
complexidade
da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a)
inexiste

complexidade
da causa,
sendo

os

juizados

especiais

cíveis

competente
para
processar
a
julgar
a
demanda
; b)
adquiriu
a carreta da
parte

reclamada
e no
início
de
outubro
/2021 o
bem

começou
a
apresentar

problemas

em

razão
de
vícios

ocultos

nos

bicos

injetores
e no motor; e c)
sofreu

prejuízo
material de R$ 45
.356,70
em

razão
dos
consertos
que
realizou
no
veículo
.
Requereu
a
anulação
da
sentença
e, no
mérito
, que
seja

julgada

procedente
a
ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 229535753/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVE
L.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidad
e
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com
base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
verificar

a

existência
de
vício

oculto
no
veículo

adquirido
pela
parte

reclamante
, visto que
em

nenhum

momento

foi

evidenciado
pela
referida

p
arte
a
possível

existência

dele
, o que
deveria

ocorrer

por

meio
de
laudo

técnico
,
descrevendo
o
vício
e
sua

possível
causa.

Além do mais, deve ser destacado que a parte recorrente alega ter realizado reparos no
bem
que foi
negociado
, portanto, o objeto da prova
nã
o influenciaria no julgamento
da demanda, porquanto, caso realmente existisse vício redibitório, este foi sanado pelo consumidor.

Dessa forma,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

j uízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Teoria da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está auto
rizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

Assim
já

decidiu
o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...)2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o,
do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
ap
licada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Minist
ro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
, nota-se que
o

processo

está

devidamente

instruído
com as
provas

disponíveis

às
partes,
razão
pela qual o
mérito
da
demanda

pode
ser
julgado

por

esta

Turma

Recursal
.

Produto com
vício

dentro
da
garantia
.

Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu

valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
,
conforme

disposto

nos

artigos
18 e 19 do CDC.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO
COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJ-RS.
Apelação

Cível
No 70065310120,
Sexta
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa
Carpim
Corrêa,
Julgado

em
27/08/2015, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
d
ia
01/09/2015)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1.
Vício
do
produto

caracterizado
.
Cabimento
da
devolução
do
preço

pago
, a
teor
do
disposto
no art. 18, § 1o, inc. II, d
o CDC. 2.-
Impossibilidade
de
conhecimento
de
documentos

acostados

na

fase

recursal
.
Negado

provimento

ao

recurso
. (
Recurso

Cível
No 71002614253, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Eduardo
Kraemer
,
Julgado

em
04/05/2011) (TJ-RS -
Recu
rso

Cível
: 71002614253 RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Data de
Julgamento
: 04/05/2011, Segunda
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
10/05/2011)

As partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
do
veículo
SCANIA/R124 GA4X2NZ 400,
Placa JZR 4I06, RENAVAM
no
00829347798, e a
parte

reclamante

alega

a

existência
de
vício

oculto
no
referido

bem
que
culminou
num
prejuízo
material de R$ 45.356,70.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
não

há

evidências
de que

foi

oportunizada
à
parte

reclamada
a
possibilidade
de
reparar
o
suposto

vício

noticiado

pelo

reclamante
,
nos

termos
do que
determina
o art. 18 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Embora

deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seu

dir
eito
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
,
porquanto

não
é
hipossuficiente
para
evidenciar
que
havia

levado
o
automóvel

ao

reclamado
,
informando
-o
acerca
dos
supostos

vícios
e
dando

a

oportunida
de
de
realizar
o
conserto

necessário
.

A
propósito
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO - NECESSÁRIO OPORTU
NIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO AUTOMÓVEL – FALTA DE PROVAS – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Norma de Proteção ao Consumidor e
stabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar
eventual conserto, desincum
bindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.(N.U 1001371-50.2021.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEI
DA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

Além

disso
,
verifica
-se que
o

veículo

foi

adquirido
com
mais
de 15 (quinze)
anos
de
uso
e
não

foi

apresentado

nenhum

elemento
de
prova

pelo

recorrente
no
sentido
de
evidenciar

a

existência
de
possível

vício

oculto
no
bem
,
seja

através
de
laudo

ou

vistoria

realizada

por

mecânico
,
destarte
,
não

há

como

presumir
que, de
fato
, o
bem

foi

vendido
com
vícios

ocultos
.

Na
mesma

linha

já

decidiu
o TJMT e a
Turma

Recursal
:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO VEÍCULO NÃO SOLUCIONADAS PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S – VISTORIA ANTERIOR À COMPRA NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR A TEOR DO ARTIGO 373, I, DO CPC – VEÍCULO VENDIDO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMP
ROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.Inexistindo nos autos prova da vist
oria quando da aquisição do veículo usado, cuja negociação se deu com pessoa estranha aos autos, ou de perícia técnica a fim de comprovar que o vício era de fabricação e que não foi solucionado pela autorizada, a improcedência dos pedidos é medida que se i
mpõe.(N.U 1005361-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
publicado
no DJE 01/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS MECÂNICOS (MOTOR). NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO. DEFEITO DECORRENTE DO TEMPO DE USO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. Restando evidenciado nos autos que os problemas apresentados se
tratam
de depreciação natural do veículo ante o seu tempo de uso, qual seja, 07 anos, não há o que se falar em ilicitude praticada pela Ré, em razão da negativa de cobertura
da garantia, logo, inexiste o dever de reparação a título de dano moral ou material.Sentença mantida.(N.U 1001604-97.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
publicado
no DJE 15/12/20
22)

Destaca
-se,
aliás
,
ter

ficado

incontroverso
entre as partes que,
em

razão
do tempo de
fabricação
do
automóvel
,
foi

concedido

desconto

ao

reclamante

na

negociação
a
fim
de
custear

consertos
e
revisões

eventualmente

necessárias
, tanto é
assim
que
em

nenhum

momento

foi

negado

por

ele
que
o

veículo

foi

anunciado

pelo
valor de R$ 135.000,00 e, no
entanto
, com o
desconto

concedido
, o
negócio

foi

firmado
pela
quantia
de R$ 115.000,00,
ou

seja
,
ainda
que fosse o
caso
da
existência
de
vício

oculto
no
bem

adq
uirido
,
deve
ser
observado
que o comprador
aceitou
o
automóvel
no
estado

em
que se
encontrava
,
razão

por
que
caberia

ainda

mais
a
ele

fazer
testes no
veículo
e
realizar
as
vistorias

necessárias
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas

acerca
dos
vícios

oc
ultos
no
caminhão

negociado
entre as partes,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
a
parte

reclamante
,
concluindo
-se que
não

houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para
afastar
a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade, e, no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na rec
lamação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Di
reito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024